Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-80.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800534-80.2024.8.14.0105

APELANTE: FRANCISCO CARLOS MOREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800534-80.2024.8.14.0105.

COMARCA: CONCÓDIA DO PARÁ/PA.

APELANTE: FRANCISCO CARLOS MOREIRA.

ADVOGADA: BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121.

APELADO:COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DOSUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade. A sentença de primeiro grau indeferiu a inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual de validade (capacidade postulatória). O recorrente, em suas razões de apelação, limitou-se a sustentar a necessidade de concessão do benefício de justiça gratuita, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que determinou a extinção do processo. No agravo interno, alega que trouxe documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira e que a decisão monocrática deveria ser reformada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravo interno preenche os requisitos do princípio da dialeticidade ao impugnar a decisão monocrática que não conheceu da apelação; e (ii) se a mera alegação de hipossuficiência financeira é suficiente para suprir a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara e precisa as razões de fato e de direito do seu inconformismo.

4. A apelação não atacou o fundamento central da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de capacidade postulatória, limitando-se a pleitear a concessão do benefício de justiça gratuita.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apresentação de recurso sem a devida fundamentação dialética implica o não conhecimento da súplica, sendo insuficiente a mera reiteração de pedidos ou impugnação genérica.

6. O agravo interno não trouxe argumentos suficientes para desconstituir a decisão monocrática, mantendo-se a mesma linha argumentativa inadequada da apelação, sem enfrentar o vício apontado (falta de dialeticidade).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reiteração de pedidos ou alegações genéricas. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução do mérito inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação. 3. O agravo interno que não demonstra o desacerto da decisão monocrática, mantendo a mesma linha argumentativa deficiente, não merece provimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II; art. 489, § 1º, IV; art. 55, § 3º; art. 85, § 11; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.176/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.176.605/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.198/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.680.244/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12/4/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.814.157/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30/5/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800534-80.2024.8.14.0105.

COMARCA: CONCÓDIA DO PARÁ/PA.

APELANTE:
FRANCISCO CARLOS MOREIRA.

ADVOGADA:
BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DOSUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
FRANNCISCO CARLOS MOREIRA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 27995066 pag. 1/5,

que não

conheceu do recurso de apelação, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois a peça recursal traz à tona inúmeros documentos, comprobatórios da hipossuficiência financeira da parte Recorrente.

Sem
contrarrazões.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade. A sentença de primeiro grau indeferiu a inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual de validade (capacidade postulatória). O recorrente, em suas razões de apelação, limitou-se a sustentar a necessidade de concessão do benefício de justiça gratuita, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que determinou a extinção do processo. No agravo interno, alega que trouxe documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira e que a decisão monocrática deveria ser reformada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravo interno preenche os requisitos do princípio da dialeticidade ao impugnar a decisão monocrática que não conheceu da apelação; e (ii) se a mera alegação de hipossuficiência financeira é suficiente para suprir a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara e precisa as razões de fato e de direito do seu inconformismo.

4. A apelação não atacou o fundamento central da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de capacidade postulatória, limitando-se a pleitear a concessão do benefício de justiça gratuita.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apresentação de recurso sem a devida fundamentação dialética implica o não conhecimento da súplica, sendo insuficiente a mera reiteração de pedidos ou impugnação genérica.

6. O agravo interno não trouxe argumentos suficientes para desconstituir a decisão monocrática, mantendo-se a mesma linha argumentativa inadequada da apelação, sem enfrentar o vício apontado (falta de dialeticidade).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reiteração de pedidos ou alegações genéricas. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução do mérito inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação. 3. O agravo interno que não demonstra o desacerto da decisão monocrática, mantendo a mesma linha argumentativa deficiente, não merece provimento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II; art. 489, § 1º, IV; art. 55, § 3º; art. 85, § 11; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.176/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.176.605/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.198/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.680.244/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12/4/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.814.157/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30/5/2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

27995066 pag. 1/5
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
alega que a peça recursal traz à tona inúmeros documentos, comprobatórios da hipossuficiência financeira da parte Recorrente
.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Com efeito, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, por não ter atendido ao princípio da dialeticidade, conforme passo a expor.

Conforme se observa, a sentença indeferiu a inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito, ante a falta pressuposto processual de validade (capacidade postulatória).

Não obstante os fundamentos da sentença, em suas razões recursais o apelante sustenta que a sentença recorrida, foi extinta sem resolução do mérito, devendo ser reformada a fim de conceder o benefício de justiça gratuita a apelante.

Cabe ressalta que Dialeticidade é um princípio jurídico que exige que os recursos sejam fundamentados e ataquem especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça
“o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica”
.

Veja-se mais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF, por ausência de indicação dos dispositivos legais federais violados e determinou a majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado.

2. A parte agravante alega que a decisão foi equivocada ao aplicar a Súmula n. 284 do STF, argumentando que o recurso especial demonstrou de forma clara a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

3. O agravante sustenta ainda a incompetência do juízo devido à cláusula de eleição de foro abusiva e a existência de relação de prejudicialidade entre as demandas em curso na origem, o que impõe a conexão dos processos para evitar decisões conflitantes.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, demonstrando o desacerto da decisão agravada, e se há fundamento para a alegação de incompetência do juízo e conexão entre as demandas.

III. Razões de decidir

5. O agravo interno não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a afirmar ter alegado ofensa aos dispositivos legais sem indicar especificamente onde tal violação foi apontada no recurso especial.

6. A cláusula de eleição de foro não foi considerada abusiva pelo acórdão recorrido, que destacou a proximidade das comarcas e a ausência de disparidade entre as partes contratantes. Eventual revisão desse entendimento demandaria análise de instrumento contratual e a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial.

7. A alegação de relação de prejudicialidade entre as demandas em curso na origem foi considerada infundada pelo Tribunal de origem, especialmente porque o juízo a quo já havia determinado a reunião dos processos para julgamento conjunto, conforme o art. 55, § 3º, do CPC. O argumento não foi infirmado no recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da dialeticidade exige que a parte agravante demonstre o desacerto da decisão agravada, não bastando a impugnação genérica dos fundamentos
. 2. A revisão de fundamentos que demandam análise de instrumento contratual e incursão no acervo fático-probatório é vedada em recurso especial.

3. A não impugnação do fundamento decisório referente à reunião de processos para julgamento conjunto, conforme art. 55, §3º do CPC, impede o conhecimento da alegação de prejudicialidade entre demandas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II; art. 489, § 1º, IV; art. 55, § 3º; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.680.244/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12.4.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.814.157/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30.5.2022.

(AgInt no AREsp n. 2.150.176/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I - A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.

II - É entendimento assente nesta Corte Superior no sentido de que o princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto, o que não ocorreu no caso controvertido.

III - À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto a presença da dialeticidade recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.176.605/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1."À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020).

2. A superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.237.198/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)
.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026